Tribunal: TJES
Processo: 0034193-49.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0034193-49.2014.8.08.0035

APELANTE
: RDJ ENGENHARIA LTDA

APELADA
: VIMETAL COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS DO ART. 344 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RDJ Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação monitória ajuizada por Vimetal Comercial Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 32.916,62. A parte apelante alega nulidade da sentença por ter sido considerada revel de forma indevida, uma vez que apresentou tempestivamente embargos monitórios. Sustenta, ainda, que a parte autora permaneceu inerte ao ser intimada para manifestação, e que o crédito possui natureza concursal por estar incluído em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ter reconhecido revelia da parte apelante, a despeito da apresentação tempestiva dos embargos monitórios; (ii) estabelecer se a controvérsia autoriza o julgamento imediato com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação dos embargos monitórios em 25.02.2015 é tempestiva, considerando que o AR da citação foi juntado aos autos em 10.02.2015, o que afasta a caracterização de revelia da apelante.
4. A sentença incorre em error in procedendo ao decretar a revelia e aplicar os efeitos do art. 344 do CPC, desconsiderando os embargos tempestivamente opostos.
5. A parte autora, ora apelada, permaneceu inerte mesmo após intimação para se manifestar sobre os embargos.
6. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a controvérsia não se limita à matéria de direito e pode demandar produção de provas, o que impede o julgamento imediato pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação tempestiva de embargos monitórios impede a decretação de revelia e a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC.
2. A sentença proferida com base em premissa equivocada de revelia deve ser anulada por error in procedendo.
3. O julgamento imediato pelo tribunal não se aplica quando a controvérsia envolve matéria de fato e a necessidade de produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vitória/ES, .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034193-49.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R D J ENGENHARIA LTDA

APELADO: VIMETAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS DO ART. 344 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por RDJ Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação monitória ajuizada por Vimetal Comercial Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 32.916,62. A parte apelante alega nulidade da sentença por ter sido considerada revel de forma indevida, uma vez que apresentou tempestivamente embargos monitórios. Sustenta, ainda, que a parte autora permaneceu inerte ao ser intimada para manifestação, e que o crédito possui natureza concursal por estar incluído em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ter reconhecido revelia da parte apelante, a despeito da apresentação tempestiva dos embargos monitórios; (ii) estabelecer se a controvérsia autoriza o julgamento imediato com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação dos embargos monitórios em 25.02.2015 é tempestiva, considerando que o AR da citação foi juntado aos autos em 10.02.2015, o que afasta a caracterização de revelia da apelante.
4. A sentença incorre em error in procedendo ao decretar a revelia e aplicar os efeitos do art. 344 do CPC, desconsiderando os embargos tempestivamente opostos.
5. A parte autora, ora apelada, permaneceu inerte mesmo após intimação para se manifestar sobre os embargos.
6. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a controvérsia não se limita à matéria de direito e pode demandar produção de provas, o que impede o julgamento imediato pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação tempestiva de embargos monitórios impede a decretação de revelia e a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC.
2. A sentença proferida com base em premissa equivocada de revelia deve ser anulada por error in procedendo.
3. O julgamento imediato pelo tribunal não se aplica quando a controvérsia envolve matéria de fato e a necessidade de produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0034193-49.2014.8.08.0035

APELANTE
: RDJ ENGENHARIA LTDA

APELADA
: VIMETAL COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
RDJ ENGENHARIA LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
ação monitória
, ajuizada por
VIMETAL COMERCIAL LTDA
, que julgou procedente o pedido autoral, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 32.916,62 (trinta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Em seu recurso (id. nº 11203768), a empresa recorrente alega nulidade da sentença por error in procedendo, ao fundamento de que foi indevidamente decretada a sua revelia, embora tenha apresentado embargos monitórios tempestivamente, vez que o AR de citação foi juntada aos autos no dia 10.02.2015 e os embargos monitórios protocolados no dia 26.02.2015.

Sustenta que informou nos autos a existência de procedimento de recuperação judicial, o que não foi examinado pelo juízo
a quo
, sendo a real omissão atribuível à parte recorrida, que deixou de se manifestar em três oportunidades, inclusive após intimação pessoal, caracterizando abandono da causa.

No mais, afirma que, como a dívida foi contraída em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito cobrado foi regularmente incluído no quadro geral de credores no processo de recuperação judicial, de modo que possui natureza concursal, daí porque a ação monitória carece de interesse de agir, pois o pagamento deverá ocorrer nos moldes do plano de recuperação judicial aprovado, de modo que eventual decisão favorável à autora nesta ação implicaria em privilégio indevido e afronta à ordem legal.

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que a presente ação monitória foi ajuizada na origem por VIMETAL COMERCIAL LTDA buscando a constituição de título executivo judicial referente ao crédito de R$ 32.916,62 (trinta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), oriundo do fornecimento de materiais à recorrente RDJ ENGENHARIA LTDA nos meses de abril e maio de 2014.

Dito isso, ao examinar os autos, observo que empresa apelante foi citada por meio de correspondência com AR, o qual foi juntado aos autos em 10 de fevereiro de 2015, sendo apresentados tempestivos embargos monitórios em 25 de fevereiro do mesmo ano, como se vê de fls. 28-verso, 29-verso e 36/38.

Dessa maneira, entendo que não há que se falar na inércia da apelante a ponto de ser considerada revel e de presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela apelada, então autora da ação monitória.

De mais a mais, pelo que se vê do feito, a inércia partiu da empresa recorrida que, intimada para se manifestar acerca dos embargos monitórios, permaneceu inerte, como se vê de fls. 53/57.

Dessa forma, considerando que a sentença recorrida (fls. 61) partiu de premissa equivocada ao decretar a revelia da recorrente e aplicar os efeitos materiais a ela inerentes (art. 344, CPC), entendo que deve ser anulada a sentença, a fim de que o julgamento prossiga na primeira instância, com o efetivo exame dos embargos monitórios apresentados pela recorrente.

Por fim, torna-se inaplicável à hipótese a teoria da causa madura, uma vez que a controvérsia contida no feito não se refere exclusivamente à questão de direito, assim como possivelmente demandará a produção de provas para o seu deslinde.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha prosseguimento, com o exame dos embargos monitórios apresentados pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)